Tribunal: TJDFT
Processo: 0726102-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca que indique a localização exata do bem a ser aprendido. A referida imposição agravaria sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção.
2. Agravo de instrumento provido.